Tribunal: TJDFT
Processo: 0019141-23.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORÂNEA. PREVISÃO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. FALECIMENTO DO PACIENTE ANTES DO ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO LEGAL. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença porque reconhecida a admissibilidade da produção de prova documental extemporânea, a teor do disposto nos artigos 435 e 369 do CPC.
2. O juiz é o destinatário das provas e de acordo com os arts. 370 e 371 do CPC, deve determinar as provas necessárias ao julgamento, devendo apreciá-las independentemente do sujeito que a tiver promovido.
3. A aferição da existência do nexo de causalidade entre a suposta omissão do Estado e a morte do paciente deve ter por base os limites do dever jurídico de fornecimento do leito de UTI imputável ao ente público.
4. Sendo a responsabilidade civil do Estado por fato omissivo valorada pelo critério subjetivo, a sua configuração demanda a existência de um dos elementos da culpa genérica: negligência, imprudência, imperícia ou dolo.
5. A prova de que o Distrito Federal envidou esforços no sentido de buscar, dentre as possibilidades que lhe estavam ao alcance, cumprir a ordem judicial de internação em leito de UTI, afasta a configuração de sua responsabilidade civil pela morte do paciente, ante a ausência de nexo de causalidade entre a atuação do ente estatal e o evento danoso.
6. A situação de saúde do genitor dos autores era grave, o que não permite assumir que, ao dar entrada no sistema de saúde do Distrito Federal, na situação de saúde em que se encontrava, teria evitado a morte se tivesse sido internado em UTI.
7. O art. 85. §2o do CPC dispõe que os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários deve observar o valor atualizado da causa, conforme estabelece os §§ 3o e 4o, do art. 85, do CPC.
8. Ante a ausência de condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa. Não se aplica o disposto no §8o do art. 85, do diploma processual, para se realizar uma apreciação equitativa, uma vez que não se trata de valor da causa muito baixo.
9. Dada a sucumbência recursal dos autores, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suporte no §11, do art. 85, do CPC, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, devido aos benefícios da justiça gratuita.
10. Negado provimento ao apelo dos autores e dado provimento ao recurso adesivo do réu.